Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO APRESENTADO. REJEIÇÃO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO. MULTA MORATÓRIA NÃO COBRADA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. PREVISÃO CONTRATUAL. CÁLCULO PROPORCIONAL. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES.

1. Estando a execução instruída com demonstrativo de cálculo que indica o índice de atualização monetária e a taxa de juros de mora adotados, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de documento imprescindível à propositura da ação executiva.

2. Não havendo o pagamento no vencimento estipulado, o locatário não faz jus ao desconto de pontualidade. Por outro lado, não tendo o locador incluído a multa moratória na cobrança, fica prejudicada a discussão a respeito de eventual bis in idem na cumulação dos acessórios.

3. Havendo previsão contratual, é devida a multa pela rescisão antecipada requerida pelo locatário. Ademais, no caso, o cálculo foi feito proporcionalmente aos meses faltantes para o termo final ordinário do contrato, não havendo reparos a fazer, relativamente ao valor cobrado.

4. Os aluguéis são devidos até a efetiva entrega das chaves, não sendo cabível limitá-los até a data de saída do imóvel sem a comprovação da mora do locador em receber as chaves que teriam alegadamente sido disponibilizadas verbalmente.

5. Apelo não provido.